Tribunal: TJSP
Processo: 0062956-21.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Mandato – Indenizatória e Consignatória - Embargos de declaração – Omissão quanto ao termo final dos juros e correção monetária sobre o valor da indenização em razão do depósito efetuado na consignatória – Ausência – Tema não suscitado nos apelos da embargante.
2. Expressa referência aos artigos invocados pela parte – Descabimento - Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição

Ementa:
1. Mandato – Indenizatória e Consignatória - Embargos de declaração – Omissão quanto ao termo final dos juros e correção monetária sobre o valor da indenização em razão do depósito efetuado na consignatória – Ausência – Tema não suscitado nos apelos da embargante.
2. Expressa referência aos artigos invocados pela parte – Descabimento - Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição dos embargos.